Tribunal: STF
Processo: RE 1581625
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 55) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 52) assim ementado:
 
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 30 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TEMA 1234 DO STF. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 
 Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 23, II, 196 e 198, I, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.
 
Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição e nas normas infralegais.
 
Em razão da tese fixada no Tema nº 793 da repercussão geral, o julgado foi submetido a juízo de retratação (eDoc 59), que veio a ser negado ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido. (eDoc 61).
 
 É o relatório. Decido.
 
Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica para tratamento de Afecções inflamatórias dos maxilares (CID10 K10.2) e Osteonecrose devida a drogas (CID10 M87.1).
 
A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
 Colho da fundamentação das decisões recorridas os seguintes trechos:
Primeiro acordão (eDoc 52):
No caso dos autos, o tratamento pleiteado não é disponibilizado pelo SUS. 5000960-50.2023.8.21.0050 10064166641 .V2 
Dessa forma, atendendo ao parâmetro constante no item "ii" do Tema 1234, desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como vedada a declinação de competência para esfera federal. 
No tocante à questão de fundo, possível o fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, ou seja, daqueles não contemplados na Portaria 2.982/2009 do Ministério da Saúde, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 106, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(...)
Acórdão do juízo negativo de retratação (eDoc 61):
Assim, o demandante tem a liberalidade de escolher contra qual ou quais entes públicos deseja demandar, não sendo oponível ao particular, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 855.178/SE (Tema 793), a divisão administrativa das competências no âmbito do SUS, devendo, a questão, ser resolvida regressivamente entre os entes federados.
 O acórdão recorrido diverge do entendimento fixado por esta Corte no Tema 793.
 
No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar e procedimentos terapêuticos, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão: 
 
“(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 
Considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de procedimentos terapêuticos/hospitalar, não se aplica a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça. 
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
 	Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
 
Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente